Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA E DO MP. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA PELO MAGISTRADO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 232 DO ECA. AFASTAMENTO. GRAU DE OFENSIVIDADE DO ATO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. PENA REDUZIDA PARA AFASTAR REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos probatórios, sobretudo declarações testemunhais.
2. O ato libidinoso praticado contra vulneráveis constitui conduta de maior potencial ofensivo, prevista no artigo 217-A, do Código Penal, que engloba tanto a prática de conjunção carnal, quanto a prática de atos libidinosos. Demonstrado que o réu, em face de uma das vítimas, por diversas vezes, passou a mão na genitália da vítima, por baixo das vestes, além de praticar outros atos, não há que se falar em absolvição.
3. Se demonstrado que o réu, em face de duas vítimas, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consubstanciados em vigiar o banho, lamber a orelha, beijar a boca e tocar em suas partes íntimas, com evidente intuito de satisfazer sua lascívia, tratando-se de condutas dotadas de ofensividade que afronta de forma intensa e profunda a liberdade sexual das ofendidas, quando estas tinham menos de quatorze anos, inadequada a desclassificação para o crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Demonstrado que, nos termos das informações prestadas por uma das vítimas ao longo da persecução penal, houve a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal em 2000 e 2007, anteriormente, portanto, à vigência da Lei no 12.015/2009, a conduta deve ser readequada para o delito de atentado violento ao pudor com violência presumida (art. 214 c/c art. 224, “a”, ambos do CP).
5. Se reconhecida a nulidade de sentença condenatória proferida anteriormente, por meio de recurso exclusivo da defesa, a pena definitiva imposta ao réu no novo julgamento não pode extrapolar a sanção fixada anteriormente, sob pena de violar o princípio da non reformatio in pejus indireta, motivo pelo qual a sanção deve ser readequada ao limite imposto na primeira sentença. Precedentes.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.